Tribunal: TJMT
Processo: 1070756-94.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070756-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO MANOEL DA COSTA - CPF: 297.895.388-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1070756-94.2024.8.11.0001

Recorrente(s):
FABIO MANOEL DA COSTA

Recorrida(s):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA. DISPENSABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Fabio Manoel da Costa contra decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovante de residência em seu nome, julgando extinto o processo. O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, alegando negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência em nome da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial; e (ii) determinar se a sentença deve ser desconstituída para prosseguimento regular do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de residência apresentado, embora em nome de terceiro, encontra-se válido e contemporâneo ao ajuizamento da ação, acompanhado de declaração de residência e documento pessoal do terceiro mencionado.

A exigência de apresentação de comprovante de residência em nome exclusivo do autor revela formalismo excessivo, em contrariedade aos princípios da informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais, conforme precedentes da própria Turma Recursal.

A decisão de indeferimento da petição inicial configura medida desnecessária e desproporcional, não sendo apta a impedir a continuidade do processo.

Considerando que não houve audiência de conciliação ou apresentação de contestação, o processo encontra-se em fase inicial, devendo ser remetido à origem para prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovante de residência em nome da parte autora não justifica o indeferimento da petição inicial em ações perante os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 8010647-12.2016.8.11.0086, Rel. Des(a). Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 256057745, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega não possuir comprovante de residência em seu nome, razão pela qual instruiu a petição inicial com fatura de endereço em nome de terceiro, além de anexar declaração de residência. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que
Fabio Manoel da Costa
move em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
sob a alegação de que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela demandada.

Com a inicial foram anexados os documentos necessários à propositura da ação, tais como: procuração, declarações de hipossuficiência, de isenção do imposto de renda e de residência, documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiro e o extrato de negativação (ids. 256057718/256057726).

No id. 256057742, foi expedida intimação à parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar novo comprovante de endereço válido, sob pena de extinção processual.

Em manifestação, id. 256057743, a parte autora reafirmou que não possui comprovante de endereço em seu nome.

Posteriormente, no id. 256057745, a magistrada singular
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente instruiu a inicial com comprovante de endereço em nome de terceiro, anexando, ainda, o documento pessoal (RG) da pessoa indicada no comprovante de endereço acostado no id. nº 256057718 (p. 3).

Ainda, observa-se que o referido comprovante se refere à competência de
setembro/2024
, enquanto a presente demanda foi ajuizada em
4/10/2024
, sendo, portanto, válido para a propositura da ação.

No mais, cumpre mencionar que a
“determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento da Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, o excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, em razão de o comprovante de endereço estar em nome de terceira pessoa, se mostra desnecessário.

Por outro lado, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não foi realizada audiência conciliatória, nem sequer houve a intimação da parte reclamada para apresentar contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025